Tribunal: TJDFT
Processo: 0735444-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735444-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAQUELINE SILVA OLIVEIRA, ROBERTO ARAUJO DE SALES AUTORIDADE: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO V I S T O S Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS RIBEIRO BORGES SIMINO em favor de ROBERTO ARAÚJO SALES e JAQUELINE SILVA OLIVEIRA, apontando-se como autoridades coatoras o COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e os Policiais Militares identificados no procedimento correcional no 1345/202, SEI: 00054-00125799/2025-13. Relata o Impetrante que os Pacientes são proprietários da Distribuidora Sales de Bebidas, localizada no Setor Leste, Quadra 01, conjunto 6, lote 25, da Cidade Estrutural/DF- DF, estabelecimento comercial que foi objeto de ação policial no dia 18/08/2025, realizada sob o afirmado propósito de dar cumprimento à Portaria Conjunta no 01, de 10 de março de 2025, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, que regulamenta o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas no Distrito Federal. Aduz que na ocasião da aludida ação policial o depósito de bebidas dos Pacientes já se encontrava fechado, em respeito à Portaria Conjunta no 01/2025. Contudo, pessoas se aglomeravam em frente ao estabelecimento, o que levou os policiais presentes ao local, integrantes do 15° Batalhão da PM, em ação afirmada como truculenta e abusiva, a utilizar meios desproporcionais para afastar as pessoas (balas de borracha e spray de pimenta), quem nem mesmo apresentaram resistência a dali sair. Enfatiza que ambos os Pacientes foram arbitrariamente ofendidos moralmente e agredidos fisicamente por Policiais Militares, o que os levou a noticiar os fatos perante a Corregedoria da Polícia Militar, o Ministério Público do DF e Territórios, a Câmara Legislativa e à Polícia Civil em ocorrência policial. Reporta que desde então policiais militares passaram a comparecer frequentemente às imediações do depósito de bebidas, agindo de maneira intimidativa. Ademais, afirma que uma página da rede social instagram (@cabovitorio) direcionada a interesses de policiais militares, administrada pelo ex-policial militar do DF, Carlos Victor Fernandes Vitório, passou a realizar publicações ofensivas e intimidativas em desfavor da Paciente. Conclui afirmando que “os pacientes estão sob risco concreto e atual de sofrerem prisão arbitrária, em razão de perseguição sistemática promovida por agentes da Polícia Militar do Distrito Federal, como forma de retaliação às denúncias legítimas que formularam contra condutas abusivas previamente praticadas” (id 75435942 - Pág. 11). Nessa linha, postula o deferimento da liminar “para que seja assegurado aos pacientes o direito de permanecerem em liberdade, vedando-se qualquer ato de prisão ou condução coercitiva sem ordem judicial fundamentada ou flagrante legítimo” (id 75435942 - Pág. 12/13). É o breve relatório. É certo que o Habeas Corpus é uma medida protetiva prevista no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, a fim de tutelar o status libertatis do paciente, quando ele sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Não obstante, analisando os fatos noticiados nos autos, constato que inexiste a urgência necessária a induzir a apreciação da medida em plantão judicial. Com efeito, os fatos relatados se iniciaram no dia 18/08/2025 e vêm se desdobrando desde então, sendo que inexiste qualquer ação recente relatada no HC que se mostre apta a gerar a urgência necessária a motivar a apreciação da impetração fora do período típico e em subtração da análise do próprio Juiz natural. Dessa forma, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 449, de 12/08/2025, que regulamenta o presente Plantão Judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Com essas considerações, determino, durante o horário de expediente, a conclusão da presente Medida ao juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA. I. Brasília - DF, 24 de agosto de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial